Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL NA SUA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. DETERMINAÇÃO PARA AVERBAÇÃO DA AÇÃO NO CORRESPONDENTE REGISTRO DE IMÓVEIS. UTILIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1. Os requisitos da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, encontram-se elencados no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A medida liminar postulada pela agravante, volvida a determinação de averbação da existência de ação que busca obrigar o suposto proprietário de fato a transferir o imóvel para seu nome na matrícula imobiliária do bem, não merece guarida, porquanto a parte não logrou demonstrar a presença de elementos que justificassem sua concessão, uma vez verificada sua inutilidade e por inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo, porque o imóvel objeto do pedido continua registrado em nome da interessada.

3. Ausentes os pertinentes pressupostos autorizadores a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada, correto seu indeferimento.

4. Agravo de instrumento desprovido.